Tribunal: TJDFT
Processo: 0727396-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO. IRDR. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso específico dos autos está claro tratar-se de causa sem conteúdo econômico, pois pretende a parte que o agravado seja compelido a cumprir a obrigação de fornecer internação em UTI. Além disto, a causa tem baixa complexidade, sendo totalmente cabível a análise pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. “Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” (Acórdão n.1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 534)

3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.